Tribunal: TJDFT
Processo: 0722620-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722620-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO CORTES MACHADO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo autor, EUSTAQUIO CORTES MACHADO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0706692-44.2024.8.07.0007) ajuizada em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de internação domiciliar do autor (home care) ao postergar a deliberação da matéria por ocasião da sentença de mérito, após a manifestação do réu e do Ministério Público sobre o laudo pericial apresentado aos autos. Confira-se: “Quanto ao pedido de tutela de urgência formulado em Id. 236452573, observo que já houve a apresentação do laudo pericial e o processo aguarda a manifestação do réu e do MP. Em seguida, com a homologação do laudo, os autos serão conclusos para sentença. Desse modo, com vistas à celeridade e por observar que o processo está em vias de ser sentenciado, entendo ser melhor e mais seguro que o pedido de tutela de urgência seja reanalisado na própria sentença. Assim, aguarde-se a manifestação do réu sobre o laudo, reenviando os autos para a decisão homologatória da prova. Sem prejuízo, observo que o Ministério Público também atua no feito. Assim, intime-o para se manifestar sobre o laudo. Em caso de concordância, desde logo solicito que apresente seu parecer final, a fim de permitir a prolação da sentença. Prazo de 30 (trinta) dias úteis (prazo em dobro)”. (ID 236763999.) - g.n. No agravo, o autor requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata implantação da internação domiciliar (home care) conforme indicação médica e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma ter ingressado com ação de obrigação de fazer visando compelir o plano de saúde agravada a conceder a sua internação domiciliar, considerando a sua condição de saúde e indicação em relatório médico pelo profissional que o acompanha. Alegou, no entanto, ter sido indeferida a liminar requerida em 25/03/2024, considerando entender o julgador a necessidade de realização de prova pericial. Realizada a prova pericial em 20/05/2025, orientando o laudo pericial pela internação domiciliar do autor, conforme orientação de seu médico assistente, a liminar novamente fora indeferida pela decisão agravada, sob o entendimento de ser melhor e mais seguro a análise do pedido de tutela de urgência na própria sentença, depois da manifestação do requerido e do Ministério Público. Aduz, ser indevida a negativa da concessão da tutela de urgência, após o decurso de mais de 01 ano entre a distribuição dos autos e a realização da perícia, devendo ser determinada liminarmente à sua interação domiciliar (home care), porquanto o pedido encontra embasado tanto no relatório médico e no laudo pericial judicial, quanto parecer favorável do Ministério Público. Argumenta ser equivocado postergar o deferimento da medida somente para a sentença de mérito, pois “a requerida irá protelar com diversas impugnações nos quais dificultará a homologação do laudo, e consequentemente os autos ingressaram na fila judicial para Sentença, fato esse que, como de praxe, no mínimo, escoará vários meses”. (ID 72611784 - Pág. 10.) Ao final, firma possui 78 anos, em estado clínico de saúde crítico, sendo portador de “patologia neurológica crônico degenerativa de caráter progressivo” com distúrbios graves do movimento classificados como “discinesias e coreia”, os quais o impedem de movimentar de forma autônoma, de realizar mastigação e deglutição, alimentando-se exclusivamente via gastrotomia, apresenta “atrofia muscular generalizada e desnutrição grave, encontra-se restrito ao leito e necessita de terceiros para desempenhar atividades de vida diária, no caso seu filho Leonardo de Freitas Cortes, no qual, sem quaisquer cursos médicos/enfermagem, da sua maneira, mantém o tratamento residencial”. (ID 72611784 - Pág. 12.) Por meio da decisão de ID 72662199, a antecipação da tutela recursal foi deferida para determinar ao plano de saúde agravado, o fornecimento e custeio, no prazo de 5 dias, da internação domiciliar (home care) do autor nos moldes prescritos pelo médico assistente (IDs 191139251 e 196515234), sob pena de incidência de multa diária. A parte agravada não apresentou contrarrazões. O agravante ao ID 73152465, informou o não cumprimento da decisão liminar. A decisão de ID 73517405, julgou prejudicado o agravo de instrumento, diante da perda superveniente de interesse recursal após a prolação de sentença na origem. É o relatório. O agravante manifestou-se acerca da decisão desta relatoria requerendo pronunciamento em relação à fixação de astreintes entre o período da fixação, 14/06/2025, e a data de 02/07/2025, eis que até o presente momento não foi cumprida pelo agravado a determinação da liminar concedida quanto à instalação do home care. No caso dos autos, não mais subsiste competência desta instância revisora para apreciação de tais requerimentos, os quais deverão ser dirigidos ao juízo de origem. Nada a prover quanto ao pedido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2025 14:42:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador